Tribunal: TJES
Processo: 5000604-96.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-96.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: SERGIO MONTEIRO XAVIER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000604-96.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES.

RECORRIDO
: SERGIO MONTEIRO XAVIER.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). APLICAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS. VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO NO PERÍODO POSTULADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS CONFIGURADO. TEMA 911/STJ. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. REFLEXOS LEGAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SERGIO MONTEIRO XAVIER em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA/ES, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da inobservância, pelo ente municipal, do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica (Lei Federal nº 11.738/2008), relativamente ao período de 01/02/2023 a 30/09/2023, bem como os seus reflexos legais.

2. A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Marilândia/ES ao pagamento da diferença salarial referente ao período de 01/02/2023 a 30/09/2023, calculada de forma proporcional à jornada de trabalho de 30 horas semanais exercida pelo autor, com reflexos sobre o 13º salário, férias de 45 dias e respectivo adicional de férias (50%), conforme disposições da Lei Complementar Municipal nº 019/2015. Determinou a incidência de juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com alterações da Lei nº 11.960/09 e Tema 810/STF) até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Marilândia, arguindo, preliminarmente, a prejudicial de prescrição quinquenal para parcelas anteriores a 13/09/2020. No mérito, defende a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na remuneração de servidores públicos, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da separação dos poderes. Sustenta, ainda, a ausência de regulamentação federal válida para o reajuste do piso nacional a partir da revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 (Novo FUNDEB), pugnando pela total improcedência da demanda.

4. Rejeita-se a Preliminar de Prescrição Quinquenal. O pleito autoral e a condenação exarada em primeiro grau limitam-se estritamente ao intervalo compreendido entre 01/02/2023 e 30/09/2023. Diante disso, considerando que o período objeto da condenação é integralmente posterior ao marco prescricional e inserido no quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, inexistem parcelas prescritas a serem declaradas.

5. O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4167, pacificou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial das carreiras do magistério público da educação básica. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 911, assentou a obrigatoriedade de que o vencimento básico do servidor não seja fixado em patamar inferior ao piso nacional, resguardando que os reflexos automáticos sobre as demais vantagens da carreira dependem da legislação local.

6. Na hipótese dos autos, a análise das fichas financeiras acostadas evidencia que o vencimento básico percebido pelo servidor no período de fevereiro a setembro de 2023 restou fixado em patamar flagrantemente inferior ao piso nacional, mesmo quando calculada a devida proporcionalidade para a sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais (art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008).

7. A atuação do Poder Judiciário na espécie não importa em concessão de aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, o que afasta de plano a alegada contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas tão somente no exercício do controle de legalidade para garantir o cumprimento de obrigação federativa expressa de índole constitucional e legal. Ademais, a tese recursal que aponta vácuo normativo decorrente da revogação da antiga Lei do FUNDEB não ampara a pretensão do recorrente, uma vez que a eficácia do direito ao piso nacional permanece hígida, inexistindo autorização para o descumprimento dos parâmetros vigentes fixados pelo Ministério da Educação. Devidos, ademais, os reflexos patrimoniais sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, dada a natureza de verbas acessórias calculadas sobre o vencimento-base modificado, em estrita observância à Lei Complementar Municipal nº 019/2015. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, devendo ser observada a isenção legal do ente público quanto às custas processuais.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)